Tribunal: TJDFT
Processo: 0727609-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0727609-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) GRAVANTE: WALTER INDIO JUNQUEIRA AGRAVADA: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por WALTER INDIO JUNQUEIRA contra a decisão de ID 202200087, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e antecipação de tutela n. 0725534-90.2024.8.07.0001, interposta em desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., ora agravada. Na decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu a tutela de urgência para autorizar o tratamento indicado ao autor, ora agravante, em ambiente domiciliar, nos seguintes termos: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por WALTER INDIO JUNQUEIRA em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é beneficiária de plano de saúde comercializado pela requerida. Aduz que conta com 87 anos e é portador de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. doença Parkinson, doença cerebrovascular e transtorno neurocognitivo maior de origem multifatorial, além possuir outras comorbidades como disartria, disfagia, hipotensão postural e instabilidade postural. Discorre que, no corrente ano, já esteve internado em unidade hospitalar por 14 dias em virtude de uma queda. Diz que, diante do agravamento de seu quadro de saúde, os médicos recomendaram a internação domiciliar (home care). Narra que, em contato com o requerido, este vem impondo dificuldades na implantação da internação, argumentado que o autor não necessitaria do home care recomendado pelos médicos. Argumenta que a conduta da requerida é ilegal, uma vez que não cabe ao plano de saúde decidir qual o melhor procedimento para tratamento da saúde do beneficiário. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) a antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera pars, a fim de que seja determinada a internação domiciliar, com acompanhamento de médico, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional e demais tratamentos necessários, tudo de acordo com a prescrição médica; Por meio da decisão de id. 201596082, foi determinada a emenda à inicial nos seguintes termos: (...) Emende a parte autora a inicial: a) esclarecendo se, ante a sua condição de saúde, foi interditado. Caso positivo, a qualificação completa de seu curador; b) juntando aos autos regulamento do plano de saúde contratado, onde conste o rol de procedimentos contratados; c) juntando aos autos documento que demonstra as razões da negativa da requerida em fornecer o tratamento pretendido. Por intermédio da petição de id. 202100215, apresenta a autora petição de emenda. Informa que não se encontra interditado. Diz que não obteve negativa formal da requerida, mas lhe foi informado que o não custeio do home care se baseia no fato de que tal modalidade de internação não consta do rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Decido. Compulsando os autos com acuidade, se verifica que a razão, neste primeiro momento, não assiste à parte autora. Constata-se, assim, que o contrato firmado entre as partes excluiu expressamente, do rol de cobertura, o custeio do home care. Tem-se, assim, em primeira análise, que a negativa do requerido, ante o contrato em questão, não se mostra abusiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Fica a parte ré citada eletronicamente, haja vista que é parceira de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. [...] (ID 202200087 do processo originário). Nas razões recursais o agravante sustenta que é segurado da operadora agravada, cujo objetivo é a assistência à saúde, registrada sob o no 049518500, na modalidade AMIL 150 – Nacional, com abrangência nacional. Destaca que o recorrente é portador de doença Parkinson, doença cerebrovascular e transtorno neurocognitivo maior de origem multifatorial, possuindo, ainda, outras comorbidades como disartria, disfagia, hipotensão postural e instabilidade postural. Pontua que o agravante esteve internado por 14 dias neste ano de 2024 em virtude de uma queda e teve seu quadro de saúde agravado, necessitando de cuidados médicos especiais e que, após piora severa no quadro, foi recomendado a internação domiciliar em regime de “home care”, conforme laudo médico juntado, mas que, ao solicitar a internação, para desespero da família, o plano de saúde está impondo dificuldades na tratativa, argumentando que não se trata de um paciente que necessite do tratamento em discussão. Aduz que, em que se pese a relação jurídica posta em análise ser securitária, vinculada unicamente ao contrato de plano de saúde que rege a relação entre as partes e que estaria excluído o tratamento domiciliar, trata-se de relação consumerista na qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao beneficiário, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor. Pondera que a decisão que indeferiu o pedido basicamente negou sob o argumento de que há uma cláusula contratual como barreira e escusa para proteção de um bem maior que é a vida do segurado. Assevera que a operadora de planos de saúde não pode se recusar a custear tratamentos e medicamentos embasados em cláusulas contratuais que interfiram na terapêutica necessária à recuperação do paciente. Argumenta que: [...] a recusa não se dá em relação à doença – mas sim em relação ao tratamento proposto, mais especificamente em relação ao tratamento prescrito pelo profissional médico. Cláusulas dessa natureza são nitidamente abusivas, pois não pode a operadora, ao redigir contrato de plano de saúde, afastar previamente a indicação clínica de determinados tratamentos e medicamentos. Esse papel cabe somente ao médico, pois somente ele possui o conhecimento e a experiência necessária para exercer o papel de assistente na indicação do melhor tratamento a ser seguido, o que compreende a escolha do medicamento mais adequado ao caso concreto de cada paciente segurado. Nesse passo, a teor do artigo 51, IV3, do Código de Defesa do Consumidor, a cláusula que exclui determinado tratamento revela-se abusiva e coloca o consumidor em exagerada desvantagem, além de ser incompatível com a boa-fé objetiva que deve reger os contratos de saúde. A respeito do tema, o STJ tem posicionamento firme no sentido de serem abusivas as cláusulas restritivas de direito que excluem do plano de saúde tratamento mais apropriado para determinado tipo de patologia [...] Adiciona que, com embasamento na legislação consumerista e nos precedentes deste eg. TJDFT e do STJ, a restrição da cobertura home care mostra-se abusiva, visto que tolhe direitos fundamentais da pessoa relativos à saúde e à garantia de sua dignidade. Em tempo, destaca a presença dos requisitos necessários à antecipação de tutela requerida. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para que o plano de saúde agravado seja compelido a fornecer a internação domiciliar nos termos prescritos pelo médico assistente, com a fixação de multa diária não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), por descumprimento da tutela antecipada, a contar da ciência da decisão; e b) no mérito, o seu provimento, com a confirmação da tutela pleiteada (ID 61168294). Preparo regular (ID 61168297). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme disposto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de custeio, por parte do plano de saúde agravado, do tratamento em regime domiciliar indicado ao beneficiário por médico assistente. No caso concreto, conforme documentação colacionada, observa-se que o agravante possui 87 (oitenta e sete) anos de idade e é diagnosticado como portador de doença de Parkinson, doença cerebrovascular e transtorno neurocognitivo maior de origem multifatorial. O relatório médico de ID 61168296 assim descreve a situação de saúde do beneficiário: O Sr. Walter Indio Junqueira, 87 anos de idade, é portador de doença de Parkinson, doença cerebrovascular e transtorno neurocognitivo maior de origem multifatorial (CID G20 + I67 + F03). Ele vem apresentando importante disartria (CID R47), disfagia (CID R13), hipotensão postural (CID I95.1), instabilidade postural (CID R26) e tem sofrido várias quedas, resultando inclusive no mês de fevereiro 2024 numa contusão encefálica e HSD (CID S06.5). Em relação à autonomia funcional, o paciente está totalmente incapaz de realizar atividades instrumentais necessitando de auxílio para tomar seus medicamentos de uso contínuo (vide prescrição anexa); até as atividades mais básicas do cotidiano, como ir ao banheiro ou vestir as roupas precisam atualmente de muito ajuda; ele tem usado fraldas geriátricas que necessitam trocas regulares. Sua mobilidade está muito reduzida, tornando muito difícil realizar deslocamentos externos, e necessitando do uso de cadeira de rodas. Em função do quadro exposto, da piora da mobilidade (com importante risco de queda) e ainda do risco de broncoaspiração, o paciente necessita, em caráter imediato e de forma continuada, de internação domiciliar (home-care) com enfermeiro 24 horas por dia e de acompanhamento contínuo por equipe de saúde multidisciplinar incluindo médico, nutricionista, fonoaudiólogo, e fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Pois bem. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que, não sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre o agravado e seus beneficiários. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Quanto à relação jurídica posta em análise, permeada pelo contrato de plano de saúde que rege as partes, destaco que, pela relação consumerista verificada, é importante enfatizar que as cláusulas contratuais, principalmente em casos como o ora analisado, relacionados com a proteção da vida, devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Em complemento, enfatizo que o princípio da liberdade contratual não é absoluto, devendo ser respeitadas as normas de ordem pública, entre as quais aquela que veda a inclusão de cláusula contratual que traga ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, cláusulas contratuais que limitem a cobertura pretendida mostram-se abusivas, de forma que o paciente, que necessita do tratamento indicado, fica em desvantagem exagerada, devendo ser aplicado o inciso IV do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; [...] O Juízo de origem argumentou, quando do indeferimento da tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravante, que o contrato firmado entre as partes excluiu expressamente, do rol de cobertura, o custeio do home care, e, nesse aspecto, a negativa do plano de saúde não se mostraria abusiva. Em que pese o entendimento proferido na origem, saliento que tanto este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, quanto o Superior Tribunal de Justiça – STJ, possuem precedentes no sentido de considerar abusiva a cláusula contratual que limite ou exclua o tratamento domiciliar (Home care) devidamente prescrito ao beneficiário. O TJDFT já se manifestou especificamente quanto ao assunto: A recusa da operadora do plano de saúde em cobrir as despesas para o tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico responsável pelo segurado é considerada abusiva, por violar as disposições contidas no art. 51, IV, e § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor. (TJDFT. Jurisprudência em Temas. Tema: Plano de saúde – tratamento domiciliar (home care). (Grifou-se.) Colaciono julgados no mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). EXCLUSÃO DE COBERTURA. CLÁUSULA NULA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, consoante Lei no 9.656/98 e Súmula 608 do STJ. 2. A imposição de limites ao tipo de tratamento a ser recebido pelo paciente, configura transferência de risco da atividade desenvolvida pelas operadoras do plano de saúde ao consumidor, deixando-o em situação de desvantagem, de modo que deve ser considerada nula a cláusula contratual que exclui ou até mesmo limita tratamento domiciliar (Home Care) solicitado por médico responsável pelo tratamento do segurado de plano de saúde, uma vez que viola o disposto no art. 51, IV e seu § 1o do CDC. 3. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito de ordem moral. Não obstante o reconhecimento do dever do plano de saúde de cobrir com as despesas do tratamento médico indicado ao segurado, não é plausível reconhecer que a recusa da operadora de saúde, com base em óbice contratual, caracterize ilícito gerador de dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1676584, 07042694320228070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR ("HOME CARE"). NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE DO STJ NÃO VINCULANTE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. Segundo o Enunciado no 608, da Súmula do STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. A restrição da cobertura "home care" mostra-se abusiva, pois restringe direito fundamental inerente à natureza do contrato (art. 51, § 1o, inciso II, do CDC) e, neste ponto, afronta os direitos fundamentais da pessoa à saúde e à garantia de sua dignidade. 3. Ainda que o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.22, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Além disso, o entendimento adotado nos acórdãos referidos tem aplicação restrita às partes envolvidas nos processos julgados, não possuindo, por lei, caráter vinculante, por não terem sido julgados pelo rito dos recursos repetitivos e não terem resultado na edição de enunciado de súmula versando sobre matéria infraconstitucional, nos termos do art. 927, incisos III e IV, do CPC. 4. Enquanto a matéria não é uniformizada pela Corte Superior, deve prevalecer a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a natureza meramente exemplificativa do rol da ANS, que não impede a cobertura de outros procedimentos. 5. Demonstrada a conduta ilícita do plano de saúde ao recusar indevidamente o fornecimento de serviço de "home care", configurando, por conseguinte, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados, surge para esta o dever de indenizar. 6. Apelo provido. (Acórdão 1708137, 07126625420228070020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Na mesma linha, colaciono recente precedente do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. ROL. MITIGAÇÃO. HIPÓTESES. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1. A discussão dos autos gira em torno da natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), se exemplificativo ou taxativo. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar quando o conjunto de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Precedentes. Súmula no 568/STJ. 4. Na hipótese, rever a conclusão da Corte de origem quanto à imprescindibilidade do tratamento home care, à caracterização dos danos morais e ao valor indenizatório exigiria o reexame de fatos e provas dos autos, o que esbarra na Súmula no 7/STJ. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção de prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.475.207/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) (Grifou-se). Portanto, entendo que, no caso em apreço, com embasamento na legislação consumerista descrita alhures e nos precedentes deste eg. TJDFT e do STJ, a restrição da cobertura do tratamento domiciliar mostra-se abusiva, visto que tolhe direitos fundamentais da pessoa relativos à saúde e à garantia de sua dignidade. Ademais, o sucesso do tratamento indicado para o recorrente depende do atendimento em regime domiciliar, diante das condições específicas descritas pelo laudo médico coligido aos autos (ID 61168296). Vale salientar que, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado ao paciente: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO. CUSTEIO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). PROCEDIMENTOS. EVENTOS EM SAÚDE. LEI N. 14.454/2022. ROL. AMPLIAÇÃO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA. COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1886929 e dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1889704. O referido entendimento foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 2. O plano de saúde não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado ao paciente, motivo pelo qual se consideram abusivas as cláusulas contratuais em contrário. 3. A negativa em autorizar o atendimento médico domiciliar devidamente prescrito pelo médico assistente gera ansiedade, aflição e angústia ao segurado, o que é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. 6. Apelações desprovidas. (Acórdão 1811027, 07429781020228070001, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A Lei n. 14.454/2022 determina que a operadora de plano de saúde tem o dever de fornecer o procedimento prescrito pelo médico assistente quando preenchidos certos requisitos devidamente demonstrados, ainda que a terapêutica não esteja inserida no rol mínimo de procedimentos fixados pela Agência Nacional de Saúde (ANS). Ainda, pondero pertinente ressaltar que com a publicação da Lei n. 14.454/2022, houve alteração nas disposições da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, quanto à cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. Com a inovação legislativa, passou a ser permitida a cobertura, pela operadora de planos de assistência à saúde, de tratamento ou procedimento que não esteja previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS, desde que cumpridos requisitos específicos. A respeito do atual entendimento, colaciono recente julgado desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. LEI N. 14.454/2022. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704, estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 3. O referido entendimento foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno provido. (Acórdão 1639247, 0722716-42.2022.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 08/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022). (Grifou-se.) Por conseguinte, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS e constante de Resolução Normativa, apesar de taxativo, representa a garantia mínima aos usuários dos serviços dos planos de saúde, nãoficando esgotados os procedimentos que possivelmente serão cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. Nesse ponto, a eventual ausência de previsão de tratamentos indicados por médico no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não exime a responsabilidade do plano de saúde em realizar o custeio dos procedimentos, sob pena de se comprometer a finalidade do contrato do seguro de saúde, que se consubstancia na assistência à saúde do contratante, principalmente nas situações de maior vulnerabilidade, como aquela atualmente vivida pela beneficiária. Com efeito, verifica-se, no caso ora analisado, a existência de elementos que evidenciam a adequação e a necessidade da realização do tratamento indicado pelo profissional de saúde que acompanha o agravante, visto que os documentos de IDs origem 201591689, 201591693 e 201591690 confirmam a gravidade da situação do paciente e a total dependência do beneficiário, não podendo ser considerado o fornecimento do tratamento, mero capricho. Dessa forma, considerando a existência de contrato de plano de assistência à saúde celebrado entre agravante e agravado, previsão legal, possível reversibilidade da medida e necessidade atual e específica da terapia; entendo, em uma avaliação preliminar, típica do presente momento processual, que o tratamento em regime domiciliar, conforme prescrição médica, é medida necessária à manutenção/restabelecimento da saúde do agravante. Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, verifico presente a probabilidade do provimento do recurso. Ao mesmo tempo, considero patente o requisito do perigo da demora, em razão da já descrita grave situação de saúde do agravante. Portanto, preenchidos de forma cumulativa os requisitos do art. 300, do CPC, mostra-se devida a concessão da tutela de urgência. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, DEFIRO a antecipação de tutela para que o plano de saúde agravado forneça/custeie o tratamento em regime de internação domiciliar (Home Care) do recorrente, nos termos da prescrição médica de ID 61168296, no prazo de 72 (setenta e duas) horas a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, limitada inicialmente a R$ 100.000,00 (cem mil) reais. Intime-se o plano de saúde agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator